Tribunal: TJES
Processo: 5001817-44.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001817-44.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: RUBIA STELZER SOSSAI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo improvimento do recurso interposto pelo requerido.

Consta da inicial que a autora celebrou contrato com o requerido para compra de um automóvel. Narra que no momento do financiamento, foram incluídas tarifas que considera abusivas, quais sejam: tarifa de contrato, tarifa de avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
CONDENAR
o requerido a restituir ao requerente a quantia de
R$ 700,00 (setecentos reais)
, devidamente corrigido a partir da data da contratação e com incidência de juros a partir da citação.”

Em sede recursal, preliminarmente, afirma ser o juizado especial incompetente para julgar demanda que discute abusividade de tarifa. Pugna ainda, pelo reconhecimento da legalidade do seguro prestamista, já que constam no contrato a opção dada ao consumidor para contratação, tendo agido de boa fé.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a preliminar de incompetência dos Juizados para processar e julgar demandas de cobrança de tarifas, não vislumbro necessidade de perícia técnica para tanto, o juiz é o responsável por determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando aquelas inúteis ou meramente protelatórias.

E, no presente caso, a meu ver, o conjunto probatório é suficiente para a solução da controvérsia, não sendo necessária prova pericial para seu julgamento.

Passo ao mérito.

Ressalto, a tese firmada no Tema 972 do STJ:

1- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3- A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Vislumbra-se que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu de maneira congruente com a tese firmada pelo STJ.

A cobrança dos seguros foi tratada no Tema 972 em que o STJ firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com outra seguradora por esta indicada.

In casu
, presume-se que a contratação do seguro tenha se dado de forma impositiva, por ter ocorrido no bojo do próprio contrato principal (que ostenta natureza de adesão) e sem qualquer informação ao consumidor acerca da sua possibilidade de optar pela não contratação ou de escolher outra instituição de sua preferência.

Ressalto que, apesar de constarem dois campos (sim e não) para a contratação do seguro, é visível no contrato que a opção “sim” foi marcada por meio digital, não deixando o campo em aberto para marcação no momento da contratação.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.